Tribunal: TJDFT
Processo: 0006785-98.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006785-98.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME APELADO: TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível oposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível oposta por TELHAS TOCANTINS LTDA ME – ME contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, sendo AMBOS em face de Sentença (ID 18378400) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido da inicial para condenar a ré TELHAS TOCANTINS LTDA ME a pagar à autora as parcelas de taxa de ocupação descritas no contrato de ID 23994059, referentes ao período de 26/11/2006 a 26/05/2008, no montante de R$ 30.553,93 (trinta mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), corrigidas na forma indicada na cláusula quinta do contrato e, também, reintegrar a autora na posse da área descrita no contrato de ID 23994059. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado TELHAS TOCANTINS LTDA ME - ME suscitou preliminar de inadmissibilidade da apelação por deserção, inovação recursal, competência de domicílio e ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 17:22:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador